Tribunal: TJDFT
Processo: 0741284-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINARES DE NULIDADE AFASTADAS. SEPARAÇÃO DE FATO. DATA FIXADA NA SENTENÇA. PARTILHA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÚTUO. ALIMENTOS TEMPORÁRIOS. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS DA PARTILHA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE ALEGA. MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS INDEVIDA. MARCO INICIAL DAS PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS. NEGADO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.
I – Caso em exame
Trata-se de ação de receitas cumuladas com partilha de bens e pedido de fixação de alimentos formulados pela parte ré. O autor interpôs apelação pleiteando: (a) em preliminar, (a.1) nulidade da sentença por cerceamento de defesa quanto à reconvenção e (a.2) nulidade por indeferimento de produção probatória referente a dados da separação de fato; (b) sem mérito, (b.1) a fixação da separação de fato em 30/11/2022, (b.2) correção da partilha de bens, (b.3) compensação de valores transferidos à recorrida, (b.4) improcedência do pedido de alimentos e (b.5) documentação da recorrida por litigância de má-fé. A ré, por sua vez, interpôs apelação buscando: (a) exclusão da partilha de empréstimos contraídos unilateralmente pelo autor, (b) majoração do percentual de alimentos e (c) retroação da obrigação alimentar à dados da separação de fato.
II – Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (a) analisar as preliminares de nulidade suscitadas pelo autor; (b) verificar a adequação dos dados de separação de fato; (c)examinar a correção dos critérios de partilha de bens e de compensação de valores; (d) aferir a necessidade da fixação e do quantum da pensão alimentícia; (e) averiguar uma alegação de litigância de má-fé; (f) definir a responsabilidade pelos empréstimos contraídos na constância do casamento; e (g) determinar o prazo inicial de pagamento dos alimentos fixados.
III – Razões de decidir 3. As preliminares de nulidade foram anuladas, pois não se houve prejuízo ao contraditório e à ampla defesa do autor. 4. Quanto aos dados da separação de fato, restou mantida a fixação em 05/01/2023, tendo em vista que a assinatura do contrato de locação pelo autor foi o elemento objetivo que demonstrou a ruptura definitiva do vínculo conjugal. 5. A partilha de bens foi mantida conforme definido na sentença, pois não houve comprovação formal da alegada doação de parte do bem pelo genitor do autor, aplicando-se o regime de comunhão parcial ao montante adquirido na constância do casamento. 6. O pedido de compensação de valores transferidos à recorrida foi indeferido, uma vez que não tenha sido restabelecido que tais montantes foram objeto de mútuo contratual. 7. Os alimentos arbitrados em favor do ex-cônjuge foram suspensos, pois foi declarada a necessidade temporária do auxílio para sua reinserção no mercado de trabalho, bem como a compatibilidade do valor fixado com a capacidade contributiva do autor.
8. Não se obtém litigância de má-fé da parte ré, diante da ausência de provas inequívocas de que tenha a verdade dos fatos alterada ou praticada de forma abusiva. 9. A responsabilidade pelos empréstimos foi mantida na forma definida pela sentença, pois não houve prova suficiente de que as dívidas contraídas durante o casamento foram utilizadas exclusivamente em benefício do autor. 10. O termo inicial dos alimentos corresponde à data da decisão recorrida, tendo em vista a natureza constitutiva das obrigações.
IV – Dispositivo e tese 11. Apelações conhecidas e não fornecidas. 12. "1. Não há nulidade sem prejuízo efetivo, nos termos do princípio pas de nulité sans grief." 13. "2. A fixação dos dados da separação de fato deve considerar elementos objetivos que demonstrem a ruptura da vida conjugal." 14. "3. No regime de comunhão parcial, a partilha do bem adquirido de forma parcelada antes do casamento deve observar a proporção das parcelas pagas na constância do matrimônio." 15. "4. Os alimentos transitórios devem ser fixados em observância ao princípio da solidariedade, garantindo o tempo necessário para a reestruturação financeira do ex-cônjuge." 16. "5. A obrigação alimentar estipulada em decisão judicial possui natureza constitutiva e tem seu termo inicial na data da sentença."
17. Conhecidas e desprovidas as apelações interpostas.